Tribunal: TJMT
Processo: 1003908-32.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1003908-32.2018.8.11.0003
Vistos etc.
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., bem como por LEANDRO MROZINSK em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmou a medida liminar e declarou a inexigibilidade do débito no valor de R$ 9.710,21 (nove mil setecentos e dez reais e vinte e um centavos).
Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, de forma pro rata.
Lado outro, julgou improcedente o pedido formulado na reconvenção manejada pela Concessionária de Energia e condenou-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor dado à reconvenção
Inconformada, a concessionária Recorrente sustenta a legalidade do procedimento que apurou irregularidade na unidade consumidora, vez que realizada nos moldes da Resolução 414/2010, razão pela qual não há falar em inexigibilidade do débito.
Sob esse argumento, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, bem como a procedência do pedido de reconvenção para o reconhecimento da legalidade do débito apurado no valor de R$ 9.710,21 (nove mil setecentos e dez reais e vinte e um centavo).
Contrarrazões apresentadas no ID. 52481734.
Por seu turno, Leandro Mrozinks, alega que faz jus à indenização por dano moral, tendo em vista a inserção do seu nome no rol de inadimples sem justa causa.
Ademais, pugna pela ratificação do decisum quanto à declaração de inexistência de débito para que seja reconhecida a redução da fatura de energia elétrica.
Assim, pugna pela reforma da sentença nesses pontos insurgidos e, na oportunidade, prequestiona a matéria.
Contrarrazões apresentadas no ID. 52481734.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Da análise do Apelo, verifica-se que é dispensável o julgamento pelo Colegiado, sendo possível a análise monocrática, à luz do Verbete Sumular 568 do STJ, máxime porque já há entendimento dominante em relação à matéria questionada (RAC 145613/2017, TJMT e RAC 106877/2017, TJMT).
Extrai-se dos autos que LEANDRO MROZINSK ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., alegando ser titular da unidade consumidora n.o 6/1278694-3 e que, após troca do medidor de energia em sua residência, foi surpreendido com o refaturamento do consumo de energia gerando débito no valor de R$ 9.710,21 (nove mil setecentos e dez reais e vinte e um centavos).
Sustentou que a redução do consumo deu-se em virtude do seu Divórcio, quando passou a residir sozinho e que o novo medidor não apresentou alteração significativa no consumo, o que demonstra a ausência de irregularidades. Pugnou pela inexistência do débito, bem como pela condenação da concessionária ao pagamento de indenização por dano moral, diante da negativação sem mjusta causa.
Nos fundamentos da contestação, a Concessionária de Energia formulou pedido de reconvenção em que pediu o reconhecimento da legalidade do débito apurado no valor de R$ 9.710,21 (nove mil, setecentos e dez reais e vinte e um centavo).
Após instrução do feito, o Juiz singular julgou parcialmente procedentes os pedidos e julgou improcedente o pedido reconvencional, o que deu azo aos Apelos.
Como é cediço, a alegação de existência de fraude no medidor deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização pela Concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, imputando-se valor presumido referente ao consumo de energia elétrica não faturado na época do efetivo consumo.
Segundo o § 1.o do art. 129 da Resolução ANEEL n.o 414/2010, a distribuidora deve formalizar o conjunto probatório segundo regras previamente definidas pela Agência Reguladora, nos seguintes moldes:
§ 1.o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:
I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;
II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;
III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição;
III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;
IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e
V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.
Realizada a inspeção, se existentes indícios de fraude, cabe à Concessionária a emissão do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade, com o envio de uma cópia para o consumidor, ou quem o represente, mediante recibo de entrega, para que possa oferecer resposta e requerer perícia, em homenagem ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa.
No caso, a Concessionária acostou aos autos cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção, o qual foi assinado pelos funcionários da Concessionária e acompanhada pelo mestre de obras Márcio Oliveira (ID. 52481522 - pág. 6), fotos (ID. 52481656 - pág. 4), assim como o laudo do Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM/MT (ID. 52481659 - pág. 8), constando a reprovação do medidor, nos seguintes termos: “O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. O medidor encontra-se com a base violada”.
Ademais, nota-se na exordial que o consumidor foi notificado extrajudicialmente, vez que ele mesmo juntou a carta de notificação com o Termo de Inspeção (ID. 52481518 e ID. 52481519) e que lhe foi assegurado o direito de defesa, vez que apresentou recurso administrativo à Concessionária, conforme se vê no ID. no ID. 52481522.
Assim, diante da presunção relativa de veracidade e legalidade inerente ao ato administrativo, não há como reconhecer e declarar que houve falha na prestação de serviço da Concessionária de Energia Elétrica, o que desautoriza o reconhecimento da inexigibilidade do débito, assim como o dever de indenizar.
Parra corroborar esse posicionamento, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUESTIONAMENTO DO VALOR COBRADO – AUSÊNCIA DE QUAISQUER ELEMENTOS APTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. O faturamento do consumo de energia elétrica, tratando-se de serviço público, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo do Poder Público, de modo que, inexistindo provas a infirmar sua regularidade, deve ser reconhecida a validade das fatura questionadas nos autos.
2. Em caso de inadimplemento do consumidor, o fornecedor poderá inscrever seu nome nos cadastros de restrição ao crédito em legítimo exercício do seu direito de credor. (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1003853-18.2017.8.11.0003. Rel. Des. João Ferreira Filho. 1.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 16/07/2019. Publicado no DJE 22/07/2019 – sem grifo no original).
Diante da regularidade do débito e da consequente inadimplência, constata-se que a negativação não comporta censura e, em vista disso, torna prejudicado o Apelo interposto por Leandro Mrozinks, de modo que dele não conheço.
Com essas considerações, dou provimento ao Apelo interposto pela Concessionária de Energia Elétrica e reformo a sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos iniciais, bem como dar procedência ao pedido formulado na reconvenção para reconhecer a legalidade do débito apurado no valor de R$ 9.710,21 (nove mil, setecentos e dez reais e vinte e um centavo).
Ademais, não conheço do Apelo interposto por Leandro Mrozinks, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/2015 e o artigo 51, inciso I-B do Regimento Interno.
Inverto o ônus sucumbencial e condeno o Autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, bem como ao pagamento da verba honorária fixada na reconvenção em 10% (dez por cento) do valor dado à reconvenção.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de agosto de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora